Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0730672-61.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON FERREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, GILSON PEREIRA DA COSTA DESPACHO Manifestem-se as partes rés/recorridas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre: - a petição do autor, ora recorrente, de ID 40563661; - a possibilidade de suspensão do presente feito com fundamento nas Decisões proferidas no PJE 0748807- 43.2020.8.07.0000 (IRDR 19), em 22/03/2021 e em 10/05/2022; e, ainda, na Decisão proferida na afetação do Tema Repetitivo 1.118 do STJ (Recurso Especial 1881788/SP). Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito